Tribunal: TJSP
Processo: 0014076-08.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014076-08.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRUNO
DOS SANTOS AMATTE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014076-08.2020.8.26.0041 -Voto no
2
voto número 48.174
Agravo em Execução no 0014076-08.2020.8.26.0041
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução São Paulo/DEECRIM UR1)
Agravante: BRUNO DOS SANTOS AMATTE
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- A respeitável decisão de fls. 09/11 reconheceu que o
sentenciado Bruno dos Santos Amatte, cometera uma infração
disciplinar de natureza grave, e determinou a perda de um terço (1/3)
dos dias remidos, assim como a oportuna atualização do cálculo
para fins de benefícios de progressão de regime e livramento
condicional.
Bruno dos Santos Amatte agravou, à fl. 01, por meio da
Defensoria Pública, que firmou as razões do seu inconformismo, às fls.
02/06, buscando o afastamento do reinício da contagem de prazo para
fins de benefícios.
O recurso foi contrariado, às fls. 19/23, a decisão foi
mantida, à fl. 24; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 32/34, opinou por
seu desprovimento.
É o relatório.
2- O recurso comporta parcial provimento, como se
verá adiante.
Conforme se depreende dos autos, o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014076-08.2020.8.26.0041 -Voto no
3
cometeu crime, quando cumpria pena em regime aberto, o que
motivou a acusação da prática da infração disciplinar de natureza
grave, já que teria infringido a regra inscrita no artigo 52 da Lei de
Execução Penal.
Esta Colenda Câmara parte da premissa de que
detentos e sentenciados devem se submeter a regras de ordem e
disciplina no interior de estabelecimentos prisionais, e em seu
exterior, não sendo por outra razão que o legislador pormenorizou
os deveres do condenado no artigo 39 da L.E.P.. Segundo esta linha
de raciocínio, parece claro que a segurança da sociedade é o
enfoque que deve ser perseguido pelos Juízes ao serem
provocados a se manifestar a respeito de fatos que envolvam
desrespeito às normas internas de convivência carcerária, e
externas.
Portanto, fora ele responsável pela prática da infração
disciplinar que se lhe imputa.
Com relação à perda dos dias remidos, decretada pelo
Juízo das Execuções Criminais, em decorrência da prática de infração
disciplinar de natureza grave, verifica-se que fora aplicada a nova regra
instituída pela Lei no 12.433 de 29 de junho de 2011, em vigor desde a
data de sua publicação (de aplicação imediata, dado o caráter
processual, e de conteúdo mais brando para o sentenciado), que alterou
dispositivos da Lei de Execução Penal, dentre os quais os artigos 127 e
128, na parte que dispõem sobre a remição de parte do tempo da
execução da pena por estudo ou por trabalho. Neste ponto, o juízo da
execução criminal, com acerto irretocável, entendeu necessária a
revogação máxima, de um terço (1/3), do tempo remido, a qual fora
fixada estritamente dentro das balizas estabelecidas pelas margens
penais e da discricionariedade que é dada pelo artigo 57, da L.E.P.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014076-08.2020.8.26.0041 -Voto no
4
natureza da conduta, motivos, circunstâncias e consequências do fato,
além da pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão
, ao juiz, no
processo individualizador da pena.
Uma única observação deve ser feita, no tocante à
interrupção do prazo de cumprimento de penas, voltado à obtenção de
benefícios. Não obstante este Relator, em casos semelhantes ao
retratado nestes autos, adotasse o entendimento, com reiteração, de que
a prática de infração disciplinar de natureza grave importava na perda do
tempo anterior de pena cumprida para fins de cálculo do lapso temporal
para progressão de regime prisional ou qualquer outra benesse, incluídas
neste rol, a do livramento condicional e comutação de penas, pois
referida infração atuava como termo interruptivo para a aquisição de
qualquer benefício, posição esta amplamente considerada por membros
do Ministério Público e da Magistratura nas duas instâncias, deve ceder
lugar para a orientação que vem se formando nos Tribunais
Superiores, no sentido de que ofende o princípio da legalidade a
decisão que determina a interrupção do prazo, em razão da prática
de infração disciplinar de natureza grave, para outros benefícios que
não a progressão de regime, uma vez que impõe a observância a
requisito objetivo não previsto em lei. A respeito da questão, há vários
precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (
HC no 14.2453/SP,
HC no 2009/0140753-3, Quinta Turma, Rel. o Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO j. em 20/10/2009, v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br;
HC 140589/SP, Habeas Corpus 2009/0126618-1, Quinta Turma, Rel. o
Min. FELIX FISCHER, j. em 17/11/2009, v.u., publ. no site:
http://www.stj.gov.br,
e
HC
141547/SP

Habeas
Corpus
2009/0133545-5, Quinta Turma, Rel. a Min. LAURITA VAZ, j. em
26/11/2009, v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br,
HC 92016/SP, 5a
Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/05/2008,
HC
no 98394/SP, 6a Turma, Rela. Mina. JANE SILVA, DJe 29/09/2008) o qual,
inclusive, recentemente editou as Súmulas no 441 (“A falta grave não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014076-08.2020.8.26.0041 -Voto no
5
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”) e 535 (“A
prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de
pena ou indulto”).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo em
execução interposto, para o fim de afastar o óbice de natureza
objetiva, em relação ao recálculo do lapso aquisitivo para obtenção
dos benefícios do livramento condicional, comutação de penas e
indulto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR